Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712163-51.2018.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO SANTANA DE ABREU DESPACHO Na petição de ID 20909203, RAIMUNDO NONATO SANTANA DE ABREU requer a expedição da certidão de trânsito em julgado, porquanto não concedido efeito suspensivo e inadmitido o recurso especial. Nada a prover, uma vez que não houve o transcurso do prazo para impugnar a decisão de ID 20574829. Aguarde-se o decurso do prazo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024